Tribunal: TJDFT
Processo: 0717728-49.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE VALORES. CONTA BANCÁRIA. REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO INDEVIDO. RECEPTAÇÃO DE VALORES. TRANSAÇÃO ILÍCITA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEFEITUOSO. INEXISTÊNCIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. VERIFICADA.

1. A responsabilidade do apelado pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços é objetiva, consubstanciada no risco da atividade, nos termos do art. 14, da Lei 8.078/90, de forma que o seu afastamento está condicionado à demonstração da culpa exclusiva do consumidor ou de que o defeito inexiste, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 14, § 3o, do CDC.

2. Em sendo verificado que as alegações apresentadas pelo banco para justificar o bloqueio de valores da conta do requerente se encontram devidamente comprovadas, conclui-se pela demonstração de que a origem do montante financeiro advém de transação ilícita.

3. Não há que se falar em retenção abusiva ou ilegal realizada pelo banco requerido, não havendo sido demonstrada qualquer falha nos serviços por ele prestado. Ao contrário, as medidas administrativas de segurança adotadas pela instituição financeira demonstraram a irregularidade que estava sendo cometida pelo consumidor, devendo, no caso, ser aplicada a regra inserta no art. 14, §3o, inciso II, do CDC.

4. O banco apelado se desincumbiu de seu ônus processual, uma vez que comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, de modo tal que a demonstração das causas excludentes de responsabilidade do prestador de serviço não implica no dever de indenizar, do que se conclui haver agido corretamente o magistrado primevo em julgar improcedente a demanda.

5. Apelação conhecida e não provida.